Tribunal: TJDFT
Processo: 0711767-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. APLICABILIDADE.
1. Há entendimento pacificado no sentido da possibilidade de a penhora incidir sobre o faturamento da empresa, em casos excepcionais, desde que inexistam bens passíveis de constrições, suficientes a garantir a execução, desde que haja nomeação de administrador (arts. 678 e 719, caput, do CPC) e desde que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa.
2. A legítima pretensão executiva não deve comprometer o exercício da atividade empresarial da pessoa jurídica devedora. Desse modo, não deve o julgador, nesses casos, se abster de fazer incidir à espécie o princípio da menor onerosidade, encartado no art. 805 do CPC/2015.
3. Recurso provido.